Tribunal: TJBA
Processo: 8036359-60.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8036359-60.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARIA EMILIA MARQUES DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. VÍNCULOS DIVERSOS. BIOCUPANTE. CAUSA DE PEDIR NO PRESENTE OS AUTOS REFERE-SE A MATRÍCULA 11070209, ENQUANTO NO PROCESSO DE Nº 8036366-52.2021.8.05.0000 A 11070203. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036359-60.2021.8.05.0000, em que figuram como impugnante o ESTADO DA BAHIA e impugnada MARIA EMILIA MARQUES DE OLIVEIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador (a) de Justiça